Tribunal: CARF
Processo: 10380.720137/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de comprovação do acordo e do pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. EXTEMPORANEIDADE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63. Acometimento posterior ao período do lançamento.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720137/2010-91
ACÓRDÃO
2002-008.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ARISTIDES BRAGA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação do acordo e do pagamento.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE.
MOLÉSTIA
GRAVE.
EXTEMPORANEIDADE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720137/2010-91
2
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Súmula CARF no63. Acometimento posterior ao período do
lançamento.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 48 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 33 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação parcial do contribuinte apresentada
diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução
Indevida de Previdência Privada e Fapi, de Dedução Indevida de despesas do Livro Caixa, de
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720137/2010-91
3
Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
PROCESSO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício
2008.
LANÇAMENTO
Em 21/09/2009, o contribuinte recebeu termo de intimação e apresentou
documentos.
Em 14/12/2009, após a análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, foi formalizada a NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO de imposto de
renda pessoa física (fls. 5 a 11), do exercício 2008, ano-calendário 2007, por meio
da qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 31.249,01 com os seguintes
valores originários:
Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 16.181,14;
Imposto sujeito à multa de mora (parte B): R$ 0,00.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 17.326,13;
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 19.600,00;
Dedução indevida de despesas de livro caixa no valor de R$ 7.278,56;
Dedução indevida de previdência privada e fapi no valor de R$ 14.635,82;
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação. Em decorrência
do não atendimento à intimação foram efetuadas as glosas.
A ciência da Notificação de Lançamento ocorreu em 23/12/2009 (fl. 17).
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls. 2 a 3), o interessado alega que:
1. Em 2009, apresentou ao órgão cópias dos recibos de despesas médicas e
previdência privada da CAPEF (Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Nordeste);
2. Volta a apresentar os recibos no valor de R$ 17.685,04 e despesas
médicas relativas a procedimento médico de natureza familiar, despesas
pessoais com a CAMED referente a co-participação financeira com médicos,
laboratórios e hospitais e a mensalidade/contribuição em anexo;
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720137/2010-91
4
3. Apresenta também o acordo de pensão alimentícia pago a Sra. Marlene
Machado Braga retido em folha da Previdência privada Caped Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste;
4. Requer que seja apresentado o novo valor resultante de sua declaração,
após a modificação dos valores indeferidos em sua Declaração;
5. Assim, solicita que seja acolhida a impugnação, ajustando a declaração
de Imposto de Renda ao valor real;
...
O acórdão guerreado, parcialmente procedente ao contribuinte, foi exarado com a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2008.
A dedução de despesas com PLANO de SAÚDE restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos a contribuição
própria e de seus dependentes. Para o exercício 2008. cabe também
a dedução do valor referente à contribuição de seu cônjuge e filhos
quando estes apresentarem declaração em separado mas não
utilizarem essas despesas para fins de dedução, conforme consta da
publicação do PERGUNTAS e RESPOSTAS do exercício em questão.
Não havendo provas dos requisitos, somente é possível acatar a
dedução relativa ao próprio interessado.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI- Havendo prova das
despesas estando dentro do limite de doze por cento do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do
imposto devido na DIRPF. estas devem ser aceitas.
MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FACE DAS NORMAS DO DIREITO DE
FAMÍLIA. E dedutível quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública.
Não tendo comprovado os requisitos, não é possível acatar a
dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/04/2014 (AR e-fl. 45), o sujeito
passivo interpôs, em 08/05/2014 (protocolo de e-fl. 48), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720137/2010-91
5
- protocolou o processo 20380.726545/2011-37 requerendo isenção de imposto de
renda para portadores de moléstia grave, da qual é acometido desde 2008;
- entendeu que o acordo de Pensão Alimentícia seria suficiente e se predispõe a
apresentar recibos e declarações da alimentanda, a qual alega que entrega declaração de ajuste;
- realmente não possui novos comprovantes de despesas médicas mas pode buscar
obtê-los;
- no recibo da CAMED apresentado na impugnação sua filha Solange Machado
Braga e seus netos Fernando e Sonia eram seus dependentes;
- apresenta atestado e laudo médico emitido por órgão público federal – IPEC,
requerendo que seus rendimentos sejam alterados para isentos no exercício 2008;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre Dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$7.911,58 e Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 19.600,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
De pronto, aponte-se que novos argumentos aduzidos e novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário, ou ainda em momento posterior, não devem
ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os
argumentos quanto as provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Não sendo apresentados em sede impugnatória consolida se
sua preclusão e não deverão então ser apreciados para formação da convicção decisória da
presente lide.
Mas quanto à portabilidade de moléstia grave isentiva prevista em lei, que o
interessado busca comprovar através dos novos documentos médicos juntados (e-fls. 50), mesmo
que estes documentos fossem aceitos com relativização da preclusão, não haveria como aplicar a
isenção para o ano calendário 2007. O Laudo juntado aponta que o diagnóstico data de janeiro de
2010 (e-fls. 50), o atestado aponta que devido à evolução clínica a doença se arrasta
“provavelmente” há mais de dois anos antes de março de 2010 (e-fls. 51) e o próprio contribuinte
aponta em seu recurso que é portador de moléstia isentiva desde o ano de 2008 (e-fl. 48, item I).
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720137/2010-91
6
De acordo com o §5o art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999), a data de início da isenção é a data do laudo pericial, ou a data de diagnóstico da
doença, quando indicada no laudo. In verbis:
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial. (ora destacado)
Neste diapasão destaque-se, em complemento, a súmula CARF no 63, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
E quanto às deduções indevidas de despesas médicas e de pensão alimentícia
judicial, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
DA PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
As deduções na declaração de ajuste anual estão autorizadas pelo artigo 8o da lei
9.250 de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720137/2010-91
7
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil; (Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeitos).
Segundo o inciso V do artigo 41 da lei 11.727, de 23 de junho de 2008, esta
redação produz efeitos desde a publicação da lei 11.441, de 4 de janeiro de 2007
que ocorreu em 05/01/2007.
Veja que são dois requisitos que devem ser cumpridos para que o interessado
faça jus à dedução com pensão alimentícia judicial:
1. Que seja em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública relativa a separação ou divórcio consensual;
2. Que haja a comprovação dos pagamentos dentro do ano-calendário;
Diz a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento
dotado de fé pública, fazendo prova plena.(...)
O contribuinte juntou aos autos documento denominado ACORDO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA (fl. 14) com reconhecimento de firma efetuado em 26/12/2006
que não é escritura pública. O simples reconhecimento de firma não é suficiente
para que o documento seja uma ESCRITURA PÚBLICA. (ora grifado)
Além disso, o contribuinte não comprovou os pagamentos.
O contribuinte trouxe aos autos o Comprovante de Rendimentos da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste no qual não consta nenhuma
rubrica referente à pensão alimentícia (fl. 13), diferentemente do que alega o
interessado.
Em consulta aos sistemas da RFB, consta DIRF para o interessado com o campo
Pensão Alimentícia com valor R$ 0,00, ...:
...
Desta forma, não comprovando nenhum dos requisitos, não é possível acatar a
dedução da pensão alimentícia.
DAS DESPESAS MÉDICAS
Quanto à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no
9.250, de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720137/2010-91
8
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas
no País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de
atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.” (Grifou-se).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, além da necessidade de comprovação do
efetivo desembolso dentro do ano-calendário.
...
O contribuinte não informou dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual,
portanto, em regra, somente pode deduzir as despesas médicas de plano de
saúde referente ao interessado. (ora grifado)
No exercício de 2008, a interpretação constante no Perguntas e Respostas
permitia a dedução de plano de saúde de filhos e cônjuges, mesmo que eles não
constassem do quadro de dependentes, e não deduzissem o plano em suas
declarações, ...:
...
Em relação ao valor de R$ 1.325.09 constante no Informe de Rendimentos da
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil (fl. 13) na
rubrica PLANO DE SAÚDE CAMED não é possível confirmar que este valor está ou
não incluído no Demonstrativo Anual da CAMED. Assim, não é possível acatar a
dedução.
Quanto aos demais valores declarados, o contribuinte não trouxe documentos aos
autos.
...
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.809 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720137/2010-91
9
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.

Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Original